Tribunal: TJMT
Processo: 1035542-87.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035542-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ANIMAL NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA FALHA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação regressiva ajuizada por seguradora em face do Estado de Mato Grosso, visando ao ressarcimento de valores pagos por danos decorrentes de suposta colisão com animal em rodovia estadual. O acórdão concluiu pela ausência de prova do nexo causal e de falha específica do serviço público, majorando os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) erro material ou omissão quanto à aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988; e (
ii
) ausência de manifestação acerca dos
arts
. 43 do CC, 1º, § 3º, do CTB e 14 do CDC, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria sob a ótica do art. 37, § 6º, da CF/1988, reconhecendo a natureza objetiva da responsabilidade estatal, mas aplicando a orientação consolidada segundo a qual, em hipóteses de omissão, exige-se demonstração da falha do serviço e do nexo causal específico, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A improcedência do pedido decorreu da ausência de prova mínima acerca da dinâmica do acidente, do efetivo choque com animal na pista e, sobretudo, da omissão culposa do ente público. O boletim de ocorrência baseou-se exclusivamente na narrativa do condutor, e as fotografias não evidenciaram vestígios do evento alegado.

A responsabilidade primária por danos causados por animal doméstico incumbe ao seu proprietário, nos termos do art. 936 do CC, não se transferindo automaticamente ao Estado pela mera não identificação do dono.

Inexistente omissão relevante no acórdão, descabe acolher os embargos para fins de rediscussão da controvérsia ou simples reforço argumentativo, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica central para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação da falha do serviço e do nexo causal específico entre a conduta omissiva e o dano. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENTE SEGURADORA S/A contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação regressiva ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O acórdão concluiu que, em hipóteses de omissão estatal, a responsabilidade civil exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva, não sendo suficiente a mera ocorrência do prejuízo.

Assentou que o boletim de ocorrência não descreve elementos objetivos acerca da dinâmica do acidente, limitando-se ao relato do condutor, e que as fotografias juntadas não demonstram vestígios do animal ou sinais de colisão.

Registrou, ainda, que, tratando-se de animal doméstico, a responsabilidade primária é do proprietário, nos termos do art. 936 do Código Civil, não se transferindo automaticamente ao Estado pela sua não identificação.

Ao final, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Nos
aclaratórios
, a embargante sustenta erro material e omissão quanto à aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 43 do Código Civil, art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal e o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de vícios no julgado, sustentando que a parte autora não comprovou satisfatoriamente as circunstâncias do acidente.

Afirma que o boletim de ocorrência não detalha elementos verificados pela autoridade policial e que as fotografias não comprovam colisão com animal em rodovia estadual.

Aduz, por fim, que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os à necessidade de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa.

A embargante aponta a existência de erro material, ao argumento de que o acórdão recorrido teria se afastado da responsabilidade objetiva do Estado.

Contudo, sem razão.

A decisão embargada analisou a controvérsia precisamente sob a ótica do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reconhecendo a natureza objetiva da responsabilidade estatal, mas aplicando a correta distinção que a doutrina e a jurisprudência fazem entre os atos comissivos e os omissivos.

Quando o dano decorre de uma ação de um agente público, a responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Todavia, quando o dano resulta de uma omissão do Estado, como na hipótese dos autos, em que se alega falha no dever de fiscalização e conservação da rodovia, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige um elemento adicional: a demonstração da falha do serviço.

Nesses casos, a responsabilidade, embora fundamentada no risco administrativo, assume contornos subjetivos, sendo imprescindível comprovar que o Estado tinha o dever legal de agir, que sua omissão foi culposa (negligência, imprudência ou imperícia) e que tal inércia foi a causa direta e determinante do dano.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para quem a responsabilidade estatal por condutas omissivas é de natureza subjetiva.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I .
Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação indenizatória, ajuizada pela parte ora agravada, com o objetivo de condenar o DNIT e a União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico ocasionado por animal solto em rodovia federal, que culminou na morte de Francisco Viera da Costa Filho, marido e pai dos autores. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a
a
presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, por
omissão .
III. O Tribunal a quo, por maioria, afastou a responsabilidade civil do Estado na configuração do dano moral e material, ao fundamento de que "o Estado não tem como controlar, como não tem como controlar a passagem de um animal, a passagem de uma pessoa, de uma criança que se largue das mãos da mãe e atravesse a rodovia". O voto vencedor destacou, ainda, que "o fato de não haver sinalização luminosa, no meio-fio ou cerca nas propriedades, entendo que no meio-fio não é obrigatório em rodovias, como também não é obrigação do DNIT construir cercas para contenção de animais. Em um acaso como este, entendo que não há obrigação do Estado em indenizar
" .
IV. Contudo, do contexto fático, exposto pelas instâncias ordinárias, ficou reconhecido que o acidente ocorreu em rodovia federal, em razão da presença de animal transitando na pista, situação que denotaria negligência na manutenção e fiscalização pelo Estado, além de restarem listados os danos causados aos autores, afastados quaisquer indícios de culpa exclusiva da vítima e de força maior. Segundo constou do voto vencido, "inexistem, nos autos, documentos que comprovem que a entidades públicas têm efetivamente atuado na área com vias a erradicar o problema. Por outro lado, pelas fotos acostadas aos autos, é claramente visível a inexistência de contenções para impedir a travessia de animais na pista, o que configura, sobretudo quando levado em consideração a frequência com que tais acidentes ocorrem na localidade, a existência de uma falha no serviço
prestado .
Nesse passo, a par da situação fática acima delineada e devidamente comprovada, entendo que restou caracterizada na espécie a responsabilidade civil do Estado por omissão, havendo nexo causal entre o acidente e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar as rodovias e de impedir que animais fiquem soltos em suas imediações e invadam a pista". Constou, ainda, que a vítima "usava capacete e estava com a Carteira Nacional de Habilitação regular, não havendo informações sobre a velocidade em que conduzia a motocicleta. Afastada, portanto, a possibilidade de alegação de culpa exclusiva da vítima".
V .
Portanto, o acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, no sentido de ser dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta à responsabilização do Estado. Nesse sentido: STJ, REsp 1.198.534/RS,
Rel
. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 20/08/2010; REsp 438.831/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 02/08/2006;
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.631 .507/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/08/2018. VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com a orientação firmada por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para restabelecer a sentença, que havia reconhecido a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado por
omissão .
VII. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1658378 PB 2017/0049156-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2019)

O acórdão embargado, portanto, não se equivocou.

A questão central que levou à improcedência do pedido não foi a natureza da responsabilidade, mas a absoluta ausência de provas que sustentassem a pretensão da seguradora.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão, a parte autora, ora embargante, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Limitou-se a apresentar um boletim de ocorrência que se baseava unicamente na declaração do condutor do veículo e fotografias que, embora mostrassem os danos, nada provavam sobre a dinâmica ou a causa do acidente.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre: (i) que o acidente de fato ocorreu por colisão com um animal na pista; e, principalmente, (
ii
) que houve uma falha específica e culposa do Estado em seu dever de fiscalização que tenha sido a causa direta do evento.

A responsabilidade primária por danos causados por animais é de seu proprietário (art. 936 do Código Civil).

A transferência dessa responsabilidade ao Estado não é automática e depende de prova robusta da omissão estatal, o que, repita-se, não ocorreu.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o acórdão enfrentou toda a matéria relevante para o deslinde da causa, em especial o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não havendo omissão a ser sanada.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

O que a embargante pretende, em verdade, é a reforma do julgado por mero inconformismo, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026